Tribunal: TJES
Processo: 5000137-91.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000137-91.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: FERNANDA CARLETTI e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000137-91.2018.8.08.0057

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS (TELEFÔNICA DATA). AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DO VALOR DA FATURA. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Relatório

Trata-se de procedimento especial cível no qual a parte autora/recorrente, relata que passou a ser cobrada em sua fatura de telefonia, por serviços que desconhece, motivo pelo qual buscou medida para que a requerida fosse condenada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, adequando os valores de seu plano ao que efetivamente foi contratado e, ainda, que fosse condenada a lhe indenizar por danos morais.

Em defesa, a requerida sustenta a ausência de ato ilícito, agindo de forma regular, bem como, que os serviços questionados pela autora não representam acréscimos de valores em sua fatura, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente os pedidos autorais
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida a reestabelecer o serviço de telefonia em favor da autora, no que concerne linha telefônica de n° (27) 99526-8983 (conta identificada sob o n° 0218778563), mantendo-o na forma pleiteada, isto é, plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5 GB, abstendo-se a Ré de cobrar serviços de terceiros ou outros serviços, diligências que deverão ser observadas, a partir de 30 dias (corridos) da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 30,00 (trinta reais) por cobrança efetuada, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para que ocorra a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, e ainda, a lhe indenizar por danos morais.

A requerida também apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Voto

Conheço ambos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas em efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O ponto controvertido é apurar se houveram cobranças indevidas nas faturas de telefonia da parte autora por serviços não contratados, denominadas SERVIÇOS TELEFÔNICA DATA.

Em julgados de casos desta natureza, fixou-se entendimento no sentido de apurar se tais cobranças representam aumento de valores em relação ao plano de telefonia efetivamente contratado.

Em pesquisa na internet (
https://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios/reformulacao-dos-planos-vivo-controle
), pude constatar que, ao tempo dos fatos (2018), o plano de telefonia da autora VIVO CONTROLE DIGITAL 5GB e 2,5 GB, possuía os exatos valores cobrados nas faturas juntadas à inicial, que sofreram apenas reajustes. Vale ressaltar, neste ponto, que eventuais atualizações de plano não foram objeto de questionamentos demonstrados na inicial.

Portanto, neste caso os serviços “Telefônica Data” inseridos na fatura não representaram aumento no valor do plano ou cobrança indevida.

Neste sentido, entendo que deve ser acolhido o recurso da requerida/VIVO, uma vez que, inexistindo cobrança ilegal, devem ser julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS APRESENTADOS e DOU PROVIMENTO apenas ao recurso apresentado pela parte requerida (TELEFÔNICA BRASIL S/A), pelo que, REFORMO A SENTENÇA, julgando improcedentes todos os pedidos contidos na inicial. Via de consequência e com base nos argumentos já delineados, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pela parte autora.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários em relação à requerida. Diante do improvimento do recurso apresentado pela autora, condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por conta da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.